Tribunal: TCU
Processo: 032.205/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 668/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1919/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Andreya Loureiro Felix, Rosemary Correa Fernandes de Souza e Mary Irene Franca de Araujo, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 676 a 678) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 679), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 676-678 e 679), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 032.205/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Rocha Bouquard (XXX.200.456-XX); Ana Monção da Silva (XXX.397.196-XX); Andreya Loureiro Felix (XXX.308.657-XX); Beneuzete de Paula da Silva (XXX.294.456-XX); Celia das Graças Damasceno Ferreira (XXX.544.236-XX); Cristiana dos Santos (XXX.532.916-XX); Elza Lucia Coutinho Lima (XXX.500.957-XX); Irene de Oliveira Silva (XXX.532.126-XX); Joao Nunes Ribeiro de Faria (XXX.168.616-XX); Leny Duarte da Silva (XXX.657.796-XX); Lucia Pereira Carvalho (XXX.822.816-XX); Maria Amelia Goncalves de Souza (XXX.459.756-XX); Maria Aparecida Ferreira de Jesus (XXX.257.666-XX); Maria Celia Machado Cosme (XXX.442.176-XX); Maria Jose Silva Lima (XXX.426.686-XX); Maria Nazareth da Silva (XXX.886.026-XX); Maria da Gloria Larentes Candido (XXX.478.536-XX); Maria das Graças Alves Pereira (XXX.400.956-XX); Maria de Lurdes Lauriano de Oliveira (XXX.977.546-XX); Maria do Carmo Salvador Inacio (XXX.145.996-XX); Maria do Rozário Moreira Idalino (XXX.850.646-XX); Mary Irene Franca de Araujo (XXX.006.836-XX); Odete Aurélia (XXX.240.476-XX); Odeth Salles da Silva (XXX.462.467-XX); Paulo Candido (XXX.398.507-XX); Petronilha Maria Teixeira Soares (XXX.651.006-XX); Rita dos Santos Evangelista (XXX.049.806-XX); Rosa Maria Gomes (XXX.701.316-XX); Rosemary Correa Fernandes de Souza (XXX.707.396-XX); Terezinha Ramos Rocha (XXX.588.276-XX); Vera Lucia Pereira Lima de Mendonca (XXX.442.107-XX); Vera Lucia Silva de Almeida (XXX.298.326-XX); Walter Francisco da Silva (XXX.253.816-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Juiz de Fora/MG. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.